Tribunal: TJDFT
Processo: 0003990-86.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTERDIÇÃO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. FACULDADE DO JUÍZO. ENTREVISTA. INTERROGATÓRIO. PROCEDIMENTO ESSENCIAL. AUSÊNCIA. NULIDADE. RECONHECIDA.
1. Não há imposição legal acerca da necessidade de condução da perícia por equipe multidisciplinar, sendo esta mera faculdade do julgador que, como destinatário final da prova, deverá avaliar acerca da pertinência da referida medida.
2. Deve ser reconhecida a nulidade processual decorrente da ausência de realização de entrevista, pelo juízo, da parte interditanda, conforme determinado pelo artigo 751 do Código de Processo Civil, cuja providência é indispensável ao exercício do contraditório e da ampla defesa da pessoa contra a qual se pugna pela decretação de interdição da capacidade civil.
3. Preliminar de nulidade processual acolhida.
4. Análise do mérito recursal prejudicada.